Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704686-03.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCO ROGERIO CARLOS SOARES RECORRIDO: ERNESTO SEREJO COSTA DECISÃO Instado a comprovar a hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo recursal, o réu/recorrente deixou o prazo transcorrer em branco (ID 76092385). Portanto, a declaração da DESERÇÃO recursal é medida que se impõe, na forma estabelecida no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95. Deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Condeno o réu/recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator